Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração em apelação. Pasep. Tema repetitivo 1.150 do stj. Irdr 16. Legitimidade passiva ad cansam do banco do brasil. Sentença cassada. Causa madura. Art. 1.013, § 3o, inciso i, do cpc. Pedido de indenização por danos materiais julgado improcedente. Omissão. Obscuridade. Contradição. Vícios inexistentes. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante para cassar a sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, e, avançando sobre o mérito com base no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há omissão acerca do parecer contábil apresentado pela embargante; (ii) se há obscuridade quanto ao prosseguimento do julgamento de mérito baseado na Teoria da Causa Madura; (iii) se há contradição em relação a julgados do TJDFT sobre a matéria; e (iv) se é necessária a expressa manifestação acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
4. Não há falar em omissão quando o acórdão concluiu, a partir da análise do parecer contábil apresentado com a inicial e de outros documentos constantes nos autos, pela ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado, ou seja, pela não comprovação de qualquer falha na gestão do fundo e, consequentemente, de incorreção do valor sacado pela autora.
5. A obscuridade se refere à falta de clareza ou de precisão no texto, o que não se verifica no acórdão, que claramente baseou a apreciação do mérito no disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, por estar o processo em condições de imediato julgamento.
6. A contradição que visa ser sanada pelos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que resulta de desacordo entre as partes integrantes do acórdão, e não entre o acórdão e outros precedentes judiciais.
7. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
8. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921721, 0734248-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1965914, 0732612-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Cível, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963016, 0707162-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1663490, 07112414020198070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 8/2/2023.